Tribunal: TJES
Processo: 0002555-12.1998.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002555-12.1998.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002555-12.1998.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADENILSON ANTONIO ELIZIARIO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA CAMPOS, NITARIO DA PENHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Recursos desprovidos .

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002555-12.1998.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADENILSON ANTONIO ELIZIARIO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA CAMPOS, NITARIO DA PENHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve o depoimento da esposa do apelante Nitário da Penha:

[...] Aos costumes disse nada. Testemunha compromissada na forma da lei e inquirida pelo MM.

Juiz às perguntas respondeu: Que não presenciou os fatos narrados na denúncia, nada sabendo informar sobre tais fatos; Que conhece o acusado há cerca de um ano; Que não conheceu a vítima; Que no dia quatorze de novembro do ano de 1998, Sábado, por volta de vinte hora o marido da depoente saiu de casa, com destino a uma festa no centro comunitário no Bairro Manoel, no Município de Viana; Que o marido da depoente se fazia acompanhar naquela data do acusado; Que o marido da depoente chegou em casa às 04:00 horas da manhã do Domingo, dia Quinze, trazendo galinha assada, em seguida, disse que iria para o Convento da Penha pagar promessa para o filho; Que segundo o marido da depoente o acusado havia matado a vitima, que tem o apelido de ‘FORRÓ”, dizendo ainda que o acusado desferiu duas facadas na vítima; Que o acusado foi preso imediatamente após o crime; Que confirma 0 depoimento prestado perante a autoridade policial, constante de fís. 04/05; Que o

marido da depoente era cobrado pela vítima, chegando a desentenderem, numa ocasião em que se encontrava no boteco do seu Mário; Que o marido da depoente sempre andou armado, portando uma faca; Que esta faca é do tipo “peixeira”, cabo de madeira; Que desconhece qualquer desentendimento entre vítima e denunciado; Desconhece a depoente os motivos pelos quais a vítima foi morta; Que segundo lhe contou o seu marido, a vítima estava sentada em uma cadeira tomando cerveja na referida festa, chegou o “Bastião”, acusado e desferiu-lhe golpes de faca. DADA A

PALAVRA AO REPRESENTANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: Que Nitário mandou Sebastião matar a vítima; Que Nitário ficou com raiva da vítima por Ter sido cobrado e entregou a faca ao acusado para matar a vítima; Que Nitário, marido da depoente, reside na Fazenda do Sr. Jadir Golbo, nesta cidade de Pedro Canário; Que a depoente reside com ele, juntamente com três filhos; Que o endereço é Estrada para Cristal, KM 07; Que quem disse estes fatos para a depoente foi o próprio Nitário; Que na ocasião do depoimento prestado à Polícia, a depoente compareceu à Delegacia sozinha; Que naquela ocasião o Nitário havia fugido para lugar mcerto; Que a depoente ficou quinze dias ainda em Viana, e no dia trinta, seu marido chegou com um carro para buscar a mudança, tendo o casal mudado para esta cidade, mais precisamente para a Fazenda onde estão trabalhando; Que o marido da depoente nunca mais voltou à cidade de Viana.[...] Grifos nossos.

Inicialmente, requer a defesa do apelante Nitário da Penha que seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

Constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante Nitário, do crime de homicídio, sendo inclusive o depoimento de sua esposa crucial para a sua condenação.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Portanto, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do

Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos”. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Outrossim, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, tanto da defesa, quanto da acusação, reside tão somente quanto à fixação de dosimetria das penas, quanto aos crimes perpetrados pelos réus, motivo pelo qual passo a analisá-las.

Requerem às defesas que sejam reduzidas as penas impostas aos acusados, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais devidamente com a respectiva fundamentação.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta

que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Mediante os fundamentos supramencionados, deixo de majorar a pena dos apenados conforme requerido pelo Ministério Público. Da mesma forma, nego provimento aos apelos da defesa dos apelados.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.